Tribunal: TJES
Processo: 0013587-16.2007.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013587-16.2007.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA MARILENE NICOLAU

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: REJEITADA. MÉRITO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES LEGAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de desapropriação por utilidade pública, fixando a indenização em R$ 1.550.000,00. O ente público questiona o termo inicial dos juros moratórios e requer a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 2% sobre a diferença entre o depósito inicial e o valor final da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as teses recursais configuram inovação processual por não constarem no debate prévio à sentença; (ii) estabelecer se o depósito judicial integral do valor avaliado afasta a incidência de juros moratórios previstos no art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941; e (iii) determinar se o percentual de honorários advocatícios observa os parâmetros da legislação especial de desapropriação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitada a preliminar de inovação recursal, pois o interesse do Município de Cariacica nasceu com o gravame imposto pela sentença ao fixar parâmetros de juros e honorários anteriormente inexistentes.

O art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941 estabelece que os juros moratórios incidem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ocorrer, conforme o rito do art. 100 da Constituição Federal.

A decisão recorrida observa o Tema Repetitivo 210 do Superior Tribunal de Justiça, que consolida o marco temporal legal para a incidência de juros de mora em ações expropriatórias.

A indenização deve refletir o justo preço e ser contemporânea à avaliação, o que justifica a manutenção da atualização e dos juros sobre as parcelas que sobejarem o depósito inicial até o efetivo adimplemento.

O magistrado respeita os limites do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 ao arbitrar a verba honorária em 2%, situando o valor no intervalo legal de 0,5% a 5% da diferença apurada.

A Súmula 617 do Supremo Tribunal Federal e a tese vinculante firmada na ADI 2332 amparam a base de cálculo dos honorários como a diferença entre a oferta inicial e a indenização final, corrigidas monetariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação do Município de Cariacica desprovido.

Tese de julgamento
:

Inexiste inovação recursal quando a insurgência se volta contra critérios de condenação estabelecidos exclusivamente no ato sentencial.

O termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ocorrer, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

A fixação de honorários advocatícios em ações de desapropriação deve observar o intervalo entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre a oferta e a indenização final.

Dispositivos relevantes citados
: art. 100 da CF/1988; art. 15-A, art. 15-B e § 1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 210; STF, ADI 2332; STF, Súmula 617.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0013587-16.2007.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MARILENE NICOLAU

JUIZ: DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da sentença de Id. 18872392, proferida pelo Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, nos autos da ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada pelo ora apelante, que julgou procedente o pedido autoral.

A sentença recorrida (Id. 18872392) declarou a incorporação do imóvel expropriado ao patrimônio do Município e fixou o valor da justa indenização em R$ 1.550.000,00 (um milhão quinhentos e cinquenta mil reais), montante apurado em laudo pericial com o qual ambas as partes concordaram. Determinou que o valor seja atualizado pelo IPCA-E a partir da data da elaboração do laudo pericial (28/01/2008), com incidência de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito. Por fim, condenou o expropriante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 2% (dois por cento) sobre o valor da diferença entre o depósito inicial e o montante final da condenação.

Em suas razões recursais de Id. 18872393, o MUNICÍPIO DE CARIACICA sustenta, em síntese: (i) a necessidade de reforma quanto ao termo inicial de juros e correção monetária, alegando que o valor integral fixado pelo perito (R$ 1.550.000,00) foi depositado judicialmente em 12/05/2008, o que deveria encerrar a incidência de qualquer atualização às custas da municipalidade; (ii) a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que a desapropriação foi contestada pela recorrida. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença nestes pontos.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 18872396, o ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MARILENE NICOLAU argui, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal, afirmando que as matérias relativas ao termo inicial de juros e redução de honorários não foram objeto de contraditório na instância inferior. No mérito, defende: (i) que a sentença é coerente com a realidade fática, pois o expropriado está há mais de 15 anos sem o bem e sem a indenização total; (ii) que o valor da avaliação foi quase o dobro do ofertado inicialmente, legitimando a fixação dos honorários; (iii) que as alegações do ente público são protelatórias. Requer, nestes termos, o desprovimento do apelo.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em verificar: (i) a admissibilidade do recurso ante a suposta inovação recursal; (ii) a legalidade do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária fixados na sentença; e (iii) a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais frente à legislação especial de desapropriação.

I – DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

Impende registrar, prefacialmente,
a preliminar de
inovação recursal
suscitada pelo recorrido
,
segundo o qual
as teses relativas ao termo inicial dos juros e ao percentual de honorários não
teriam sido
debatidas na instância de origem.

Entretanto, não lhe assiste razão.
As irresignações afetas ao termo inicial dos juros de mora e o percentual alusivo à verba honorária sucumbencial somente surgiram quando da prolação da sentença, momento em que tais parâmetros foram efetivamente fixados pelo magistrado
a quo
.

Destaque-se, por oportuno e relevante, que o interesse recursal nasce justamente do gravame imposto pela decisão judicial. Sendo assim, por se tratarem de consectários da condenação estabelecidos no ato sentencial, assiste ao Município o direito de submetê-los ao duplo grau de jurisdição, o que afasta a pecha de inovação e justifica a devolução da matéria a este colegiado.

Dessa forma,
rejeito a preliminar suscitada.

II – DO MÉRITO

Ultrapassada a questão processual, ingresso no exame do mérito recursal.

No que tange ao termo inicial dos juros moratórios, a pretensão do Município de Cariacica colide frontalmente com a norma de regência e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Conforme prescrito no artigo 15-B, do Decreto-lei n. 3.365/41, os juros moratórios possuem natureza distinta dos compensatórios, destinando-se especificamente a recompor a perda decorrente do atraso no pagamento:

Art. 15-B, do Decreto-lei n. 3.365/41. Nas ações a que se refere o art. 15-A,
os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito,
e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1
º
de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição.

Destaque-se que, enquanto "
os juros compensatórios destinam-se apenas a compensar danos correspondentes a lucros cessantes comprovadamente sofridos pelo proprietário
" (Art. 15-A), os moratórios aqui discutidos incidem pelo atraso na liquidação da obrigação fixada em título judicial, sendo o termo inicial fixado em lei cogente e de ordem pública.

Cumpre registrar que a sentença observou estritamente o comando legal, bem como a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
TEMA 210/STJ
, que dispõe: "
O termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito.
"

Nessa senda, o argumento municipal de que o depósito realizado em 2008 deveria obstar a incidência de juros moratórios não prospera, uma vez que a indenização deve ser contemporânea à avaliação e refletir o justo preço até o seu efetivo adimplemento, observando-se o rito do art. 100 da Constituição Federal para as parcelas que sobejarem o depósito já efetuado.

Noutro giro, quanto à verba honorária sucumbencial fixada em 2% (dois por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado e o fixado na sentença, verifico que o magistrado singular atuou em conformidade com o art. 27, §1º, do Decreto-lei n. 3.365/41. A referida norma estabelece que os honorários devem ser fixados entre 0,5% e 5% do valor da diferença, patamar este que foi devidamente observado.

Ademais, a
ratio decidendi
adotada pela sentença encontra-se alinhada ao entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal exarado na ADI 2332 e
à
Súmula 617/STF,
segundo a qual
: "
A base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente.
"

Por oportuno, transcrevo a ementa do precedente paradigma do STF, que pacificou o regime jurídico dos juros e honorários na desapropriação:

"Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente.
Fixação das seguintes teses:
“(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;
(iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.
” (ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17-05-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)"

Registre-se que a fixação em 2% revela-se condizente com a complexidade da causa, que tramita há quase duas décadas, não havendo desproporcionalidade a ser sanada.

Posto isto, CONHE
ÇO
E NEG
O
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor da diferença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.